Tribunal: TJMT
Processo: 1028936-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028936-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), TARCISIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 032.015.631-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), Heitor Gomes de Souza (VÍTIMA), HEITOR GOMES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Paciente foragido por mais de 15 anos. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

2. O impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade da custódia, inexistência de elementos concretos e atuais aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores sob sua dependência.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é ilegal em razão da alegada ausência de contemporaneidade da medida, à luz do extenso lapso temporal entre os fatos supostamente praticados em 2009 e a decretação da prisão em 2025; (ii) verificar se há fundamentos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, diante da situação processual e pessoal do paciente.

III. Razões de decidir

4. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em conformidade com os artigos 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal, apontando de forma clara que o paciente, ciente da investigação instaurada em seu desfavor, permaneceu por anos em local incerto e não sabido.

5. O paciente tinha pleno conhecimento da existência do procedimento criminal, tendo comparecido espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, ocasião em que foi interrogado como suspeito e confessou sua participação nos fatos, mas não foi localizado para citação pessoal.

6.
Mesmo após constituir advogado nos autos, o paciente apresentou procuração com cláusula expressa de que o outorgado não possuía poderes para receber citações e intimações, circunstância que reforça sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.

7.
A conduta do paciente de permanecer foragido por mais de 15 anos evidencia seu propósito de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva para assegurar a efetividade da persecução penal, conforme o enunciado orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

8.

A gravidade concreta do delito imputado ao paciente - homicídio qualificado, perpetrado, em tese, por motivo torpe, mediante disparos de arma de fogo em via pública e em concurso de agentes - denota elevada periculosidade social e legitima a custódia para garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, labor lícito e filhos menores sob responsabilidade do paciente, embora relevantes, não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema, nos termos do enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem

denegada
.

Tese de julgamento:
“1. A condição de foragido por longo período afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, evidenciando o propósito do agente de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo
modus operandi
empregado, associada à condição de foragido do agente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 312, 315 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.8.2025; TJMT, N.U. 0009605-75.2011.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2025; TJMT, N.U. 1013706-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025; TJMT, N.U. 1000987-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Tarcísio de Souza Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0011588-80.2009.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 309706391 – pág. 58 a 61).

O impetrante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos remontam a 10.1.2009 e a denúncia foi oferecida em 30.7.2009, tendo o paciente sido preso somente em 8.8.2025;
(ii)
a inexistência de elementos concretos e atuais aptos a demonstrar o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP), já que a decisão impugnada se restringe a referências genéricas à gravidade do delito, à suposta “periculosidade” e a um alegado
animus
de fuga, além de menções imprecisas a “outros registros criminais”;
(iii)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), adequadas à tutela do processo; e
(iv)
as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores sob sua dependência, de modo que a manutenção da prisão, após tão longo lapso, revela-se desproporcional e incompatível com o caráter excepcional da medida extrema.

Com tais fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 309706390).

A liminar foi indeferida, facultando-se ao impetrante a juntada de documentos aptos a subsidiar a análise do mérito do
writ
(Id. 310089438). Todavia, este se limitou a manifestar ciência da decisão (Id. 310802880).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 310932889).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio Qualificado - Prisão Preventiva. Alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta – Improcedência – Decisão devidamente motivada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Réu foragido por mais de 15 anos – Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Pela denegação da ordem.”
(Id. 311994353).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tarcísio de Souza Gonçalves
, por meio do qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade da medida extrema, inexistência de elementos concretos e atuais a evidenciar o
periculum libertatis
, suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente (Id. 309706390).

Conforme se extrai dos documentos que instruem o
writ
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Tarcísio de Souza Gonçalves
,
Jackson Mendes do Nascimento
e
Roger Pinheiro da Silva
, atribuindo aos dois primeiros a prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, c/c o art. 1o da Lei n. 2.252/1954, na forma do art. 69 do CP; e ao terceiro a prática do delito previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 29, ambos do CP, por fatos ocorridos em 10.1.2009, assim descritos:

“(...)

No dia
10 de janeiro de 2009
, por volta das 23h00, no "Bar Carnaúba", localizado no bairro Planalto, nesta capital, os denunciados
TARCÍSIO, ROGER
e
JACKSON
, juntamente com o adolescente Jaderson Mendes do Nascimento (irmão do denunciado Jackson), com idêntica unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, fazendo uso de uma arma de fogo, de inopino, efetuaram disparos contra a vítima Heitor Gomes de Souza, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de f. 74-88, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta no Boletim de Ocorrência de f.05, que a vítima foi localizada caída ao solo no local acima mencionado, tendo sida atingida por três disparos de arma de fogo, onde foi socorrida ainda com vida pelo SAMU, e posteriormente entrado em óbito no PSM de Cuiabá.

Segundo declarações da testemunha Edilson (fls.22), proprietário do citado estabelecimento comercial, a vítima foi em seu bar para comprar cervejas e, no momento em que essa deixava o local, escutou alguns tiros, sendo que ao sair do bar, já se deparou com a vítima caída ao solo, ainda com vida.

Já a testemunha Edimar Rodrigo Gomes de Souza (fls.37), irmão da vítima, afirmou que o vulgo 'Cuecão' contou-lhe que, horas antes do crime, estava na quadra de esportes do bairro Sol Nascente, e ouviu os denunciados TARCÍSIO e JACKSON e o adolescente Jaderson tramarem a morte de uma pessoa, sendo que logo após a vítima foi assassinada. Contudo, a testemunha 'Cuecão' confirma que, apesar de ter presenciado o momento em que tramaram a morte da vítima, os três não disseram quem seria o alvo e nem o motivo.

Em seu depoimento diante da autoridade policial (f. 46), para o qual se apresentou espontaneamente na delegacia, o denunciado TARCÍSIO contou que há tempos a vítima vinha lhe ameaçando, como também a seus amigos JACKSON e o adolescente Jaderson, em razão de uma dívida de drogas. Diante das ameças decidiram matar a vítima.

Afirmou ainda, que na data dos fatos, os três (TARCÍSIO, JACKSON e o adolescente Jaderson), foram juntos até o local onde se encontrava a vítima, porém somente o denunciado JACKSON desferiu os tiros, embora os outros tivessem ciência do que iria ocorrer, e contribuíram moralmente para o resultado.

Vale ressaltar que, quanto a conduta do denunciado ROGER, restou demonstrado nos autos que foi a pessoa que emprestou/alugou a arma do crime para os outros denunciados efetuarem os disparos contra a vítima.

Em suas declarações no interrogatório de f.92, apesar do denunciado ROGER e negar ter tido qualquer participação no delito, bem como de ter o apelido de "Pires", entrou em contradição no que diz respeito a essa alcunha. Nesse particular, a declaração de sua mãe à f. 96, confirma que seu filho, desde que nasceu, tem o apelido de "PIRES".

No caso em tela, foi apontada especificamente uma motivação para a prática do crime - vingança em razão de ameaças por cobrança de dívida contraída para aquisição de entorpecentes, e a ação perpetrada ocorreu quando a vítima estava desprevenida não tendo chances de se defender.

É certo que nos autos, o adolescente Jaderson foi cooptado pelos demais para realizar a prática delituosa.

Sobressai dos autos que já foi encaminhada cópia desse Inquérito à DEA, para apurar a responsabilidade do menor JADERSON MENDES DO NASCIMENTO no fato em tela.

Diante do exposto, o denunciado
TARCÍSIO DE SOUZA GONÇALVES
e
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
se encontram como incursos na prática do delito tipificado no
artigo 121, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, c/c com o artigo 1o da Lei no 2.252/1954, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
o denunciado
ROGER PINHEIRO DA DILVA
se encontra como incurso na prática do delito tipificado no
artigo 121, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, pelo que, contra eles se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebe-la, determinando a citação dos denunciados para interrogatório e demais atos do processo, sob pena de revelia, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuj razão de uma dívida de droga existente entre a vítima e os denunciados. Também restou evidenciado nos autos que os denunciados TARCÍSIO e JACKSON, juntamente com o adolescente, foram juntos até o local dos fatos, e o denunciado ROGER emprestou/alugou a arma utilizada no crime.

(...)”
(Id. 309706392 - pág. 3 a 6,
sic
).

Como relatado, ao indeferir a liminar (Id. 310089438), este Relator facultou ao impetrante a juntada de documentação apta a subsidiar a análise de mérito, notadamente cópias integrais dos autos de origem, da decisão que decretou a prisão preventiva ou, ainda, da gravação e termo da audiência de custódia. Não obstante, o impetrante limitou-se a manifestar ciência (Id. 310802880).

Nesse contexto, é cediço que o
habeas corpus
, por sua natureza de ação de rito célere e documental, exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, de sorte que a instrução deficiente da impetração limita o espectro cognitivo deste Colegiado. A propósito:

“(...)
É cediço que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado
(...)”
(N.U 1021127-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Ainda assim, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora permitem recompor, com segurança, a linha do tempo processual — ressaltando-se que incumbe ao impetrante instruir a inicial com documentos mínimos e idôneos ao amparo de suas alegações, sobretudo em feitos antigos como o presente, cuja persecução remonta a 2009. No caso: a denúncia foi recebida em 30.9.2009; o paciente, não localizado, foi citado por edital em 21.6.2013; sobreveio a suspensão do processo e do prazo prescricional em 27.10.2016; em 21.7.2023, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos corréus; e, em 28.6.2024, decretou-se a prisão preventiva de
Tarcísio de Souza Gonçalves
para assegurar a aplicação da lei penal, ante o paradeiro desconhecido e o risco de frustração do andamento processual. O mandado foi cumprido em 8.8.2025 (Id. 310932889).

Ao apreciar o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, a Magistrada de primeiro grau assim decidiu:

“(...)

I - Da Prisão Preventiva.

Em detida análise dos autos, verifica-se a inocorrência da alteração dos motivos fáticos e jurídicos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
TARCÍSIO DE SOUZA GONÇALVES
, sobretudo diante da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, o que, a propósito, reforça a necessidade e contemporaneidade do decreto preventivo.

O Art. 316, do Código de Processo Penal, prevê que “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”. O verbete legal mencionado, traduz a cláusula rebus sic stantibus, a qual exige a ocorrência de alterações significativas das circunstâncias inicialmente verificada, no caso da prisão cautelar, a necessidade e utilidade da medida.

Sem embargo ao argumento da defesa de que o acusado desconhecia a existência da demanda, denota-se do termo de qualificação e interrogatório acostado no Id. 65055858 – fls. 11/19, que o acusado TARCISIO compareceu perante a autoridade policial, frise-se, na condição de investigado e declinou sua versão dos fatos, circunstância que fragiliza a argumentação lançada pela defesa.

Embora realizadas inúmeras diligências na tentativa de localizar o acusado, fato é que não foi localizado no endereço informado no inquérito policial, ou ainda, naqueles que foram informados nos autos.

Aliás, em razão de não ter sido localizado, ou ainda, de viabilizar sua localização, mesmo sabedor da existência de procedimento policial, o acusado homiziou-se no intuito de furtar-se a aplicação da lei penal, eis que ciente da gravidade dos fatos cuja suspeita recaia sobre a sua pessoa (interrogado na fase policial como suspeito do crime de homicídio).

(...)

Ainda, denota-se que o acusado, antes de ser preso, compareceu nos autos (10 de julho de 2025), representado por procurador constituído, entretanto, com a menção expressa que o outorgado
não possui poderes para receber citação
. Apresentou no id.200417316, contrato de trabalho
sem qualificação e endereço, sem data e apócrifo
, ou seja, documento inexistente no mundo jurídico. Juntou por derradeiro, comprovante de endereço em nome de sua genitora. Vale dizer, não comprovou nada.

Além disso, somente com a prisão ocorrida aos 08 de agosto de 2025,
o acusado efetivamente foi citado
, consolidando a necessária relação processual para que os fatos sejam efetivamente apurados sob contraditório.

Acrescente-se, pois, que permanecem hígidos os motivos avaliados pelo Juízo na ocasião da decretação da prisão preventiva, pois, como alhures mencionado, o acusado nitidamente se ocultava da aplicação da lei penal. Acrescente-se que
durante os anos em que se manteve revel a esta ação penal, supostamente praticou vários crimes
como se depreende de sua ficha de antecedentes criminais carreada aos autos pelo Promotor de Justiça (id. 201049911), circunstância inclusive que indica a periculosidade do agente e a recidiva criminosa e notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu tem outros registros criminais em sua folha de antecedentes.

(...)

Logo, seu histórico criminal, associado as circunstâncias concretas do caso, não recomendam, ao menos nesse momento, o reestabelecimento do status libertatis, porquanto latente a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Nessa senda, a redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente. No caso cocnreto a contemporaneidade reside na imperiosa necessidade da manutenção da prisão para aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública, porque a periculosidade e o animus de se furtar a aplicação da lei penal são atuais.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, formulado pelo acusado TARCISIO DE SOUZA GONÇALVES, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

(...)”
(Id. 309706391 - pág. 58 a 61).

Como se observa, a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, em consonância com os arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal. O Juízo consignou que o paciente, embora ciente da investigação instaurada em seu desfavor, deixou de colaborar com a persecução penal e manteve-se, por anos, em local incerto e não sabido — conduta que revela propósito de se furtar à aplicação da lei. Ademais, segundo as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 310932889 – pág. 7/8), o paciente tinha pleno conhecimento do procedimento criminal: compareceu espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, foi interrogado como suspeito e confessou participação nos fatos.

Não obstante, não foi localizado para citação pessoal, sendo citado por edital. Mesmo após constituir advogado nos autos da ação penal, apresentou procuração com cláusula expressa de ausência de poderes para receber citações e intimações (Id. 310932889 – pág. 4), reforçando a intenção de esquivar-se da marcha processual. Nesse quadro, a segregação não carece de contemporaneidade; ao contrário, revela-se imprescindível para assegurar a efetividade da persecução.

Sobre o tema, o enunciado orientativo n. 26 da TCCR/TJMT dispõe:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Em casos análogos, este Tribunal tem decidido:

“(...) 4.
O periculum libertatis é evidenciado pela conduta do recorrido de se furtar à aplicação da lei penal, estando em local incerto e não sabido desde o início da perseguição penal, demonstrando comportamento que compromete a efetividade do processo judicial
. 5. Além disso, o recorrido apresenta histórico de reiteração delitiva, constando como réu em diversos processos criminais, reforçando a necessidade da medida cautelar extrema para garantir a ordem pública e evitar novas práticas delitivas (...)”
(N.U 0009605-75.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...)
A segregação cautelar é legítima quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal, considerada a condição de foragido do acusado
(...)”
(N.U 1013706-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

“(...)
A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal e prevenir a reiteração delitiva
(...)”
(N.U 1000987-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Também não se pode minimizar a gravidade concreta do delito imputado: homicídio qualificado, em tese por motivo torpe, mediante disparos de arma de fogo em via pública e em concurso de agentes — circunstâncias que denotam elevada periculosidade e legitimam a custódia para garantia da ordem pública. Em reforço, a Corte Superior já decidiu que a gravidade concreta extraída do
modus operandi
e a fuga por longo período justificam a medida extrema, não havendo falar em ausência de contemporaneidade quando atuais os motivos cautelares. Confira-se:

“(...) 2. A manutenção da segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que ele desferiu cinco disparos de arma de fogo contra a vítima. 3. Aliás, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 4. Não bastasse, foi destacada a fuga do distrito da culpa, ficando registrado que o acusado permaneceu em local desconhecido por treze anos. 5. "
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Sobre a contemporaneidade, "
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que
a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo
" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). 7. Consoante consignado pela Corte local, o acusado permaneceu foragido por cerca de treze anos, evidenciando sua intenção de se esquivar da responsabilização penal. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "
a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023) (...)”
(AgRg no HC n. 1.007.684/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Além disso, consta que o paciente possui condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos autos n. 2528-17.2013.8.11.0051, com trânsito em julgado em 18.7.2014 (Id. 309706391 - pág. 8), bem como registros de outros feitos criminais, dentre os quais: cartas precatórias criminais (autos n. 3306-21.2012.8.11.0051, 5795-89.2016.8.11.0051, 2393-63.2017.8.11.0051, 2394-48.2017.8.11.0051, 3704-10.2016.8.11.0024, 1552-52.2017.8.11.0024, 1553-37.2017.8.11.0024, 5803-16.2017.8.11.0024, 3476-64.2018.8.11.0024, 1468-60.2013.8.11.0034, 1482-44.2013.8.11.0034 e 1824-77.2017.8.11.0046); auto de prisão em flagrante (autos n. 1621-47.2010.8.11.0051); inquérito policial (autos n. 2007-77.2010.8.11.0051); execução da pena (autos n. 2405-82.2014.8.11.0051); transferência entre estabelecimentos penais (autos n. 994-89.2013.8.11.0034); execução provisória (autos n. 106-86.2014.8.11.0034); e apuração de ato infracional (autos n. 3113-72.2009.8.11.0063), o que evidencia histórico criminal e reforça o risco concreto de reiteração delitiva, afastando, inclusive, a tese de primariedade fática.

Diante desse conjunto, a manutenção da prisão preventiva revela-se imprescindível não apenas para assegurar a aplicação da lei penal — diante do inequívoco propósito do paciente de, por mais de 15 anos, esquivar-se da responsabilização criminal —, mas também para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado e do histórico criminal que evidencia risco efetivo de reiteração delitiva.

Por conseguinte, não procede a alegação de ausência de fundamentação ou de contemporaneidade. Tampouco se mostram adequadas medidas cautelares alternativas, insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei no caso concreto.

Igualmente não procede a afirmação de que as condições pessoais favoráveis do paciente — como residência fixa, labor lícito e filhos menores sob sua responsabilidade — justificariam a revogação da prisão. É pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema, nos termos do enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessa forma, constatadas a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, a medida mostra-se proporcional e adequada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Tarcísio de Souza Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025